Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701474-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte agravante noticia a superveniente perda do interesse recursal. Homologo a desistência do recurso. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito